Tribunal: STJ
Processo: 5017239-17.2023.4.04.7003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209768 - RS(2025/0145711-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AUTO ADESIVOS PARANÁ S/A
ADVOGADO
: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
DA
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF,
1. A decisão não conheceu do recurso especial, em razão da inexistência de violação
ao
do CPC e da aplicação da
e, em reforço de
art. 1.022
Súmula 284/STF
argumentação, apontou jurisprudência a corroborar o entendimento do Tribunal
.
a quo
2. O mandado de segurança, pretendendo "utilizar seu saldo credor do PIS e da
COFINS incidentes sobre seu faturamento no pagamento dos seus débitos de PIS-
Importação e COFINS-Importação devidos no momento do desembaraço aduaneiro",
foi julgado improcedente e mantido pelo acórdão de fls. 939-943.
3. A ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora
agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ce9b52e-4781-4038-821b-f678a3d57fba

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209768 - RS (2025/0145711-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AUTO ADESIVOS PARANÁ S/A
ADVOGADO
: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA
ART. 1.022
CPC/2015.
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF,
1. A decisão não conheceu do recurso especial, em razão da inexistência de violação ao
do CPC e da aplicação da
e, em reforço de argumentação,
art. 1.022
Súmula 284/STF
apontou jurisprudência a corroborar o entendimento do Tribunal
.
a quo
2. O mandado de segurança, pretendendo "utilizar seu saldo credor do PIS e da COFINS
incidentes sobre seu faturamento no pagamento dos seus débitos de PIS-Importação e
COFINS-Importação devidos no momento do desembaraço aduaneiro", foi julgado
improcedente e mantido pelo acórdão de fls. 939-943.
3. A ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora
agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AUTO ADESIVOS PARANÁ S/A contra a decisão que não conheceu do recurso especial,
em razão da inexistência de violação ao
do CPC e da aplicação da
art. 1.022
e, em reforço de argumentação, apontou jurisprudência a corroborar o
Súmula 284/STF
entendimento do Tribunal
.
a quo
A parte agravante, em síntese, visa:

[...] utilizar seu saldo credor do PIS e da COFINS incidentes sobre seu
faturamento no pagamento/compensação dos seus débitos de PIS-
Documento eletrônico VDA53018944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:13
Código de Controle do Documento: 7ef28bfa-944c-4393-bc8c-b51033ffea70

Importação e COFINS-Importação devidos no momento do desembaraço
aduaneiro [...] em razão da manutenção do crédito previsto no artigo 15 da
(fl. 1.071).
Lei 10.865/04

Prossegue (fls. 1.070-1.090, grifo nosso):

[...] nos embargos de declaração opostos, a Agravante demonstrou de
forma clara e específica a omissão incorrida pela C. Turma Julgadora de
origem em relação (i) ao argumento por ela trazido no sentido de que a
limitação imposta por tal dispositivo legal alcança, apenas, compensações
de débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação (DI) por meio de PER/DCOMP, bem como (ii)
aos argumentos que alicerçam o pedido subsidiário de utilização do
crédito acumulado de PIS/COFINS-importação para compensar o próprio
PIS e COFINS devidos na importação, com a manutenção do crédito
previsto no artigo 15 da Lei n.o 10.865/04.

[...]

Ocorre, Excelências, que no caso em tela não estão presentes nenhuma
das hipóteses acima colacionadas para não conhecimento do recurso
especial interposto, haja vista que ele cumpre todos os requisitos de
admissibilidade, não se encontra prejudicado e impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada.
É também por essa firme razão que não merece prosperar o argumento
da N. Relatoria no sentido de que a parte recorrente não teria
demonstrado de forma precisa a violação aos artigos 170 do CTN e 74 da
razão pela qual seria supostamente aplicável ao presente
Lei 9.430/96,
caso a “orientação contida na Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".

[...]

Dito isto, vejamos abaixo a comparação entre o fundamento do acórdão
recorrido e as razões do Recurso Especial da Agravante, demonstrando
claramente as violações aos artigos 170 do CTN e 74 da Lei 9.430/96,
bem como aos artigos 98 e 111 do CTN, artigo 3o do GATT, instituído pelo
decreto n.o 1.355/94, Medida Provisória n.o 164/2004, artigo 11 da
Instrução Normativa SRF n.o 680/2006, artigo 15, §§1o e 3o da Lei n.o
10.865/04 e artigos 2o e 3o das Leis n.o 10.637/02 e n.o 10.833/03, ipsis
:
litteris

[...]

Nesse sentido, considerando que a argumentação recursal foi construída
de forma detalhada, direta e específica, com a exata correspondência
entre os fundamentos do acórdão recorrido e os dispositivos de lei federal
Documento eletrônico VDA53018944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:13
Código de Controle do Documento: 7ef28bfa-944c-4393-bc8c-b51033ffea70

apontados como violados, não há que se falar em aplicação analógica da
cujo conteúdo é direcionado a recursos extraordinários
Súmula 284/STF,
que não permitem a compreensão da controvérsia por absoluta ausência
de fundamentação – o que claramente não é o caso dos autos.

[...]

Isto porque o que se pretende demonstrar por meio do Recurso Especial
interposto é que a restrição imposta pelo artigo 11 da IN SRF 680/2006,
no sentido de obrigar o recolhimento das contribuições PIS-Importação e
COFINS-Importação exclusivamente em espécie – viola os artigos 2o e 3o
das Leis n.o 10.637/02 e n.o 10.833/03 e os próprios regramentos
infralegais que permitem a apropriação do crédito das contribuições do
que for efetivamente recolhido, nos casos das importações enquadradas
nos incisos do artigo 15 da Lei n.o 10.865/04, além de negar vigência ao
princípio da Não-Cumulatividade, uma vez que obsta a possibilidade de
utilização de créditos escriturais para quitação do PIS e COFINS-
Importação.
Trata-se, portanto, de discutir a legalidade da vedação à
compensação de tributos da mesma espécie, administrados pela
mesma autoridade fiscal, fundada unicamente em norma infralegal
que extrapola os limites legais estabelecidos pelo legislador
ordinário.
Ora, em que pese a IN SRF 680/2006 não se enquadre no conceito de Lei
Federal, tal Instrução Normativa, ao vedar o pagamento do PIS e da
acaba
COFINS-importação por meio de lançamento em conta gráfica,
por inviabilizar a apuração de débitos e créditos de igual natureza, em
verdadeira afronta ao artigo 15 da
às Leis n.o 10.637
Lei no 10.865/2004,
/2002 e n.o 10.833/2003, bem como ao Princípio da Não-Cumulatividade,
violações estas que são de competência deste C. Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido, Srs. Ministros, a violação apontada é diretamente à
legislação federal, sendo a Instrução Normativa mencionada apenas
um instrumento por meio do qual a autoridade fiscal extrapolou o
poder regulamentar e usurpou competência do legislador, ao criar
.
limitação não prevista na lei e, portanto, ilegal
Portanto, não se trata de impugnar a validade da IN SRF 680/2006 – não
é este o objeto do presente apelo especial, mas sim de demonstrar que a
restrição nela imposta viola frontalmente a legislação federal que rege a
compensação tributária no âmbito das contribuições ao PIS e à COFINS,
o que não se pode admitir.
Assim, considerando que a matéria discutida infringe diretamente leis
federais, está, portanto, sob a exata competência deste C. Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso III, alínea a, da CF
/88, razão pela qual é de rigor a reforma da decisão agravada, a fim de
que o Recurso Especial interposto seja conhecido, processado e julgado
por esta Corte de Justiça.

[...]
Documento eletrônico VDA53018944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:13
Código de Controle do Documento: 7ef28bfa-944c-4393-bc8c-b51033ffea70

Contudo, afirmar que o raciocínio desenvolvido pela Agravante já teria
sido definitivamente afastado no âmbito desta C. Corte destoa da mínima
apreciação dos argumentos apresentados no Recurso Especial.
Isso porque, diferentemente do que afirmou o D. Ministro Relator, não
há qualquer decisão proferida em sede de repercussão geral ou
recursos repetitivos que fundamente a suposta sintonia da r. decisão
agravada com a jurisprudência do C. STJ quanto à impossibilidade
de compensação de débitos decorrentes do registro da declaração
de importação com créditos de natureza diversa, hipóteses as quais,
segundo o Código de Processo Civil, são as únicas capazes de
unificar a jurisprudência por possuírem efeito vinculante e erga
omnes, ou seja, norteiam as demais decisões a serem proferidas
pelos juízes e tribunais sobre determinado tema.

Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 1.096).
in albis
É o relatório.

VOTO
: O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos da
decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
O mandado de segurança, que buscava "utilizar seu saldo credor do PIS e da
COFINS incidentes sobre seu faturamento no pagamento dos seus débitos de PIS-
Importação e COFINS-Importação devidos no momento do desembaraço aduaneiro", foi
julgado improcedente. Essa decisão foi mantida pelo acórdão de fls. 939-943.
A decisão apontou vedação legal expressa, afastando os argumentos da
apelante sobre violação ao Princípio da Não-Cumulatividade, previsto na Constituição
Federal, e ao Princípio da Não-Discriminação, previsto no GATT/OMC. Reafirmou tratar-
se de tributos distintos quanto aos contribuintes, à base de cálculo e, desde a
às alíquotas aplicadas, caracterizados pela extrafiscalidade.
Lei 13.137/2015,
Documento eletrônico VDA53018944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:13
Código de Controle do Documento: 7ef28bfa-944c-4393-bc8c-b51033ffea70

O
§ 3o, II, da
estabelece que os débitos relativos a
art. 74,
Lei 9.430/1996
tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação não podem ser
compensados mediante entrega da declaração pelo sujeito passivo.
O
impugnado reconheceu a inexistência de violação ao
do
decisum
art. 1.022
CPC, reiterou os fundamentos sobre a impossibilidade de compensação por meio da
declaração e destacou que a apropriação dos créditos é permitida, desde que pela via
adequada.
Por fim, aplicou a
diante da ausência de demonstração
Súmula 284/STF,
precisa da alegada afronta aos arts. 74 da
e 170 do CTN.
Lei 9.430/1996
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53018944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:13
Código de Controle do Documento: 7ef28bfa-944c-4393-bc8c-b51033ffea70

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.209.768 / RS
Número Registro: 2025/0145711-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50172391720234047003
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUTO ADESIVOS PARANÁ S/A
ADVOGADO
: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO ADESIVOS PARANÁ S/A
ADVOGADO : DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54471321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:06
Código de Controle do Documento: e8ceccca-2aa2-43aa-9fa1-4d77b1c23226

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:06
Código de Controle do Documento: e8ceccca-2aa2-43aa-9fa1-4d77b1c23226